Tribunal: TJDFT
Processo: 0739570-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
2. Em suas razões recursais (id. 69142720), a parte embargante alega que as Turmas deste Tribunal julgaram casos similares de maneira diversa, incidindo flagrante contradição e ausência de segurança jurídica. Defende que não há qualquer elemento nos autos que indique a intervenção da parte recorrente de modo a levar a Administração a promover pagamento à maior, o que resulta na presunção de boa-fé. Narra que a professora por desconhecer a legislação referente a aposentadoria por invalidez, assinou contrato de trabalho temporário junto a UNITER EDUCACIONAL. Ocorre que, ainda segundo a embargante, quando descobriu não ser permitido novo vínculo empregatício pelo fato de ser aposentada por invalidez, mesmo que em contrato temporário, informou a Subsecretaria de Gestão de Pessoas e solicitou sua demissão, conforme termo de rescisão contratual e CTS anexada aos autos, restando comprovada a sua boa-fé. Aponta que a própria servidora que identificou o problema e de imediato notificou a SEE-DF a respeito, o que claramente demonstra a sua boa-fé, pois se a professora não informasse a Administração Pública o equívoco, esta jamais teria conhecimento do labor concomitante e não teria conhecimento dos valores percebidos indevidamente a título de proventos. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanada a contradição apontada.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões (id. 69510603), nas quais a parte embargada aponta que se observa das razões expostas nos embargos de declaração o inegável intuito de rediscutir a matéria, o que impõe sua sumária rejeição por inadequação da via eleita. Afirma que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). Requer que os embargos sejam rejeitados.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Com efeito, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outras decisões judiciais de outras turmas ou outros tribunais, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida.
8. Desse modo, no caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que a autora percebeu aposentadoria por invalidez permanente durante período no qual laborou, ainda que por contrato temporário, razão pela qual os pagamentos realizados são indevidos; b) que se trata de erro operacional administrativo, que não se embasa em erro de interpretação da Lei por parte da Administração Pública, de modo que os pagamentos indevidamente realizados estão sujeitos à devolução, exceto se a recorrente comprovar sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ; c) que não houve comprovação, no presente caso, da boa-fé da recorrente, pois ausente demonstração de que não era possível que a recorrente constatasse o pagamento indevido e não há qualquer complexidade de cálculo para a constatação de que o pagamento era indevido; d) que a mera alegação de desconhecimento da Lei acerca da cessação de pagamento da aposentadoria por invalidez permanente, em caso de retorno à atividade, não evidencia a boa-fé ou escusa a recorrente de cumprir a Lei, de acordo com o art. 3o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e e) que, em que pese o contexto de saúde da autora, não há comprovação de que a servidora estivesse impedida de compreender suas ações, não sendo possível se afastar a aplicação das normas legais que regem a aposentadoria por invalidez.
11. Confira-se: “(...) III. Razões de decidir 6. Nos termos do art. 18, da Lei Complementar No 769, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. A lei prevê ainda (§8o) que o aposentado que voltar a exercer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada, a partir da data do retorno, inclusive em caso de exercício de cargo eletivo. 7. De outro lado, a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro prevê, sem seu art. 3o, que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 8. Por fim, o Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". 9. No caso dos autos, é incontroverso que a autora percebeu aposentadoria por invalidez permanente durante período no qual laborou, ainda que por contrato temporário, razão pela qual os pagamentos realizados são indevidos. 10. Trata-se de erro operacional administrativo, que não se embasa em erro de interpretação da Lei por parte da Administração Pública, de modo que os pagamentos indevidamente realizados estão sujeitos à devolução, exceto se a recorrente comprovar sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, nos termos do julgado paradigma. 11. Ocorre que não houve comprovação, no presente caso, da boa-fé da recorrente. Não houve demonstração de que não era possível que a recorrente constatasse o pagamento indevido e não há qualquer complexidade de cálculo para a constatação de que o pagamento era indevido. 12. De outro lado, a mera alegação de desconhecimento da Lei acerca da cessação de pagamento da aposentadoria por invalidez permanente, em caso de retorno à atividade, não evidencia a boa-fé ou escusa a recorrente de cumprir a Lei, de acordo com o art. 3o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 13. Por fim, ressalta-se que, como bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, em que pese o contexto de saúde da autora, não há comprovação de que a servidora estivesse impedida de compreender suas ações, não sendo possível se afastar a aplicação das normas legais que regem a aposentadoria por invalidez. Além do mais, conforme a argumentação recursal, a autora, assim que tomou conhecimento da impossibilidade do recebimento da aposentadoria, comunicou o fato à Administração Pública, demonstrando que tinha plena capacidade de compreender a norma. 14. Portanto, em face da orientação jurisprudencial vigente e dos aspectos fáticos apresentados, a sentença deve ser mantida. (ID 68383845)
12. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
13. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
14. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
15. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
17. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. 3. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outras decisões judiciais, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.